Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO AUTOMÓVEL NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO SEM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA CONTESTAÇÃO. RESP 1.799.367/MG (TEMA 1.040). ERROR IN PROCEDENDO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1 – O cumprimento da medida liminar é condição sine qua non para a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do Credor Fiduciário, na forma estabelecida pelo art. 3o, caput e § 1o, do Decreto-Lei 911/69.
2 – Igualmente, levando-se em conta que a liminar de busca e apreensão não foi cumprida, a contestação apresentada não poderia ter sido recebida, pois, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o Réu dispõe do prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida liminar deferida, para apresentar contestação. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.799.367/MG (Tema 1.040), fixou a tese de que “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
3 – Considerando o error in procedendo na condução e julgamento do Feito, caracterizado pelo recebimento indevido da contestação e pela consolidação da propriedade e da posse do automóvel no patrimônio do Credor, sem que houvesse sido a liminar de busca e apreensão cumprida, impõe-se a cassação da sentença a fim de que o Feito prossiga com a observância da legislação de regência.
4 – Embora inexista previsão legal que obrigue o Devedor a indicar o paradeiro do bem objeto de ação de busca e apreensão, ônus que incumbe ao Credor, sendo certo que, conforme o inciso II do art. 5o da Constituição Federal da República, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei,” o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça aplicada à parte Ré será consequência lógica da cassação da sentença e do desentranhamento da contestação.
Apelações Cíveis providas.